Tribunal: TJMT
Processo: 1006807-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1006807-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES
VISTO
Trata-se de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão proferida que, nos autos da Ação de Cobrança no n. 42138-22.2013.811.0041 (cód.837305) em liquidação de sentença, proposta por PAULO EMÍLIO MAGALHÃES, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.
Sustenta que “a perícia em questão deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou outro órgão público conveniado, e não sendo o caso, então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo de atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá.”.
Assevera que “o perigo da demora é evidente, haja vista que o Município de Cuiabá acabará tendo que custear a perícia, mesmo sem a ter requerido e mesmo sem ter orçamento destinado para tanto, o que viola as regras mais comezinhas de regularidade fiscal e econômica.
Aduz, que “se a decisão não for imediatamente suspensa, quando este Agravo for definitivamente julgado, o Município já terá pago o montante, montante este que terá dificuldades em reaver ao final, se ganhar a ação, haja vista a hipossuficiência financeira do autor. Portanto, imperativo se mostra suspender os efeitos da decisão que determinou o custeio da perícia pelo Município de Cuiabá.”.
Forte nesses argumentos requer a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão combatida, e por fim no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO
2. Como visto na síntese, o agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, do ato judicial que determinou o pagamento dos honorários periciais.
Inicialmente, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, entendo que, a princípio, não assiste razão ao agravante.
Colhe-se do recurso que a eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Dessa feita, o magistrado a quo, determinou ao agravante o pagamento da perícia técnica contábil, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]
Permanece hígido o entendimento:
(...) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
(...) A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]
Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:
(...) Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]
(...) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).
Feitas estas considerações, tenho que a priori não resta demonstrado, pelo município agravante, argumentos capazes de suspender a decisão agravada.
3. Com essas considerações, indefiro o pedido de suspensão almejada.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora